Tribunal: TJBA
Processo: 8023081-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023081-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: LAZARA ABADIA DE OLIVEIRA FIGUEIRA Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO ESTADUAL. PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EDITAL DE PROMOÇÃO RESTRITO AOS MAGISTRADOS DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO DE COMARCA OCORRIDA HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA DENEGADA I. CASO EM EXAME Ação mandamental ajuizada por magistrada estadual contra omissão atribuída à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consistente na ausência de deliberação quanto a pedido administrativo de reconhecimento da condição de juíza de entrância intermediária, em razão de promoção efetivada por ato de 1990, antes da reclassificação promovida pela Lei de Organização Judiciária Estadual n.º 10.845/2007. Pedido liminar deferido para viabilizar a inscrição da impetrante em edital de promoção para comarca de entrância final, como se pertencente à entrância intermediária. Impugnações formuladas por meio de agravos internos e manifestação do Estado da Bahia, sustentando decadência, preclusão e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Voto vencido concedeu a segurança, reconhecendo direito adquirido à condição de magistrada de entrância intermediária. Voto divergente entendeu configurada a decadência e preclusão lógica e temporal, votando pela denegação da segurança. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se houve decadência do direito à impetração do mandado de segurança; (ii) saber se houve preclusão em desfavor da impetrante, diante da ausência de insurgência por mais de década e meia. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme o art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, o mandado de segurança deve ser impetrado no prazo de 120 dias, contados da ciência do ato que se pretende impugnar. A reclassificação da comarca da impetrante decorreu da promulgação da Lei Estadual n.º 10.845/2007, com vigência a partir de maio de 2008, tendo seus efeitos concretos sido tornados públicos por meio de Resolução do TJBA de agosto do mesmo ano, razão pela qual o termo inicial da contagem do prazo para impetração é aquele momento. O ajuizamento da ação apenas em 2025, mais de 16 anos após o marco legal, caracteriza decadência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que atos normativos com efeitos concretos constituem atos únicos de efeitos permanentes, iniciando-se a contagem do prazo decadencial com sua publicação. No caso sub judice, a impetrante obteve conhecimento pleno da reclassificação impugnada desde a vigência da Lei nº 10.845/2007 e da sua situação jurídica desde à Resolução subsequente, mantendo-se inerte por período incompatível com a natureza urgente e excepcional do remédio heroico e que supera o prazo quinquenal de impugnação dos atos da administração. Tal comportamento abstencionista não configura apenas decadência, mas também evidencia aceitação tácita da nova situação jurídica, caracterizando preclusão lógica e violação aos postulados da boa-fé objetiva e da proibição de comportamento contraditório. Destarte, consta-se, a preclusão em desfavor da impetrante, seja temporal ou lógica, no sentido de impugnar o ato de reclassificação, haja vista que, contrariando o prazo quinquenal de impugnação dos atos administrativos, conforme artigo 54 da Lei 9.784/99 e Decreto 20.910/32, permaneceu inerte, por mais de 17 anos, fazendo crer sua aceitação com sua condição funcional A passividade prolongada da interessada por mais de década e meia consolidou expectativas legítimas tanto na esfera administrativa quanto perante os demais integrantes da magistratura, sendo inadmissível que, após tão dilatado período, pretenda modificar situação estabilizada pelo transcurso temporal. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada, com extinção do processo com resolução do mérito. Prejudicados os agravos internos interpostos. Cassada a liminar concedida. Dispositivos relevantes citados Lei n.º 12.016/2009, art. 23 Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI Resolução TJBA n.º 07/2008 Lei Estadual BA n.º 10.845/2007, art. 317 Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no AREsp 2338743/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 30/11/2023 STJ, AgInt no RMS 72102/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 05/09/2024 STJ, AgInt no AREsp 478083/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/02/2019 Salvador, 13 de Agosto de 2025.